Tribunal: TJES
Processo: 5001757-53.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001757-53.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: ART & CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5001757-53.2025.8.08.0006

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
REDECARD S/A

RECORRIDO:
ART & CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO A SISTEMA DE MEIOS DE PAGAMENTO (ADQUIRENTE). TRANSAÇÃO POR "LINK DE PAGAMENTO" (CARTÃO NÃO PRESENTE). CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO TITULAR (
CHARGEBACK
). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO ENTRE EMPRESÁRIOS. VALIDADE DAS CLÁUSULAS DE ALOCAÇÃO DE RISCO. DEVER DE CAUTELA DO LOJISTA. DIVERGÊNCIA ENTRE O COMPRADOR E O TITULAR DO CARTÃO. NEGLIGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA CREDENCIADORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Natureza da Relação Jurídica:
A relação firmada entre o lojista e a credenciadora de cartões de crédito, destinada ao fomento da atividade empresarial e incremento de lucros, não se caracteriza como de consumo, mas sim como uma relação interempresarial regida pelo Código Civil.

Dever de Cautela e Fraude:
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.180.780/SP), a responsabilização do lojista em casos de fraude ocorre quando este não observa os deveres de cautela comercial indispensáveis à regularidade da transação.

Caso Concreto:
Na espécie, o lojista realizou venda de alto valor (R$ 42.000,00) para indivíduo identificado como Vinícius Fernando da Silva, aceitando o pagamento através de link com cartão de titularidade de Cibele S Lima. A negligência ao não verificar a correspondência entre o comprador e o real portador do cartão foi decisiva para a concretização da fraude, afastando a responsabilidade da credenciadora pelo estorno dos valores.

Dano Moral de Pessoa Jurídica:
Para a configuração de dano moral contra pessoa jurídica, é indispensável a prova de lesão à sua honra objetiva (reputação e nome no mercado), o que não ocorre em bloqueios financeiros decorrentes de regular exercício de direito contratual após falha de segurança imputável ao próprio estabelecimento.

Conclusão:
Reforma integral da sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
REDECARD S/A
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ART & CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
.

Na origem, a empresa autora alegou ter sofrido prejuízos financeiros em decorrência do estorno (
chargeback
) de vendas realizadas via link de pagamento no valor total de R$ 42.000,00. Afirmou que, após a entrega dos materiais ao comprador identificado como Vinícius Fernando da Silva, a recorrente bloqueou seus recebíveis alegando contestação da despesa pelo portador do cartão.

A sentença de primeiro grau condenou a recorrente a restituir o valor de R$ 37.864,85 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que a credenciadora não comprovou a fraude e de que o risco da atividade deve ser suportado pela operadora de cartões.

Em suas razões recursais, a REDECARD S/A sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, a validade das cláusulas contratuais que transferem o risco do
chargeback
ao lojista em vendas não presenciais e a ausência de cautela da recorrida, que entregou mercadorias a terceiro sem conferir a titularidade do cartão.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

VOTO DO RELATOR

O recurso é próprio, tempestivo e devidamente preparado. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, dele
CONHEÇO
.

A questão central reside na validade do estorno (
chargeback
) efetuado pela credenciadora quando o titular do cartão não reconhece a transação realizada de forma não presencial (link de pagamento).

De início, impõe-se afastar a incidência das normas consumeristas. A relação entre o lojista e a empresa credenciadora de cartões é de natureza empresarial, destinada ao fomento da atividade econômica da recorrida. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

"Afasta-se a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial, incluída a contratação de prestação de serviços de meios eletrônicos de pagamento." (STJ - REsp 2.180.780/SP) .

Portanto, a lide deve ser resolvida à luz do Código Civil e dos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

O Código Civil, em seus artigos 421 e 421-A, estabelece a presunção de paridade nas relações empresariais:

Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
Art. 421-A.
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção [...] garantido também que:
II -
a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada;.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida negociou a venda de materiais de construção com a pessoa de
Vinícius Fernando da Silva
. Contudo, a recorrente logrou demonstrar que o cartão utilizado para o pagamento (final 8010) pertence à Sra.
Cibele S Lima
.

Houve, portanto, uma divergência flagrante entre o comprador/negociador e o real titular do meio de pagamento. Ao aceitar transações de alto valor (superiores a R$40 mil) via link de pagamento sem exigir a comprovação de que o comprador era o efetivo portador do cartão ou possuía autorização legítima do titular, a recorrida falhou em seu dever de cautela comercial.

O STJ, no recente julgamento do
REsp nº 2.180.780 - SP (2024/0418732-2)
, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, fixou tese idêntica ao caso concreto:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTESTAÇÃO DE COMPRA (CHARGEBACK). DEVERES CONTRATUAIS IMPOSTOS AO CONTRATANTE. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATADA AFASTADA.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se: a) incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de prestações de serviços de gestão de pagamentos celebrados entre lojistas e credenciadoras; b) se é abusiva a cláusula contratual que imputa ao lojista a responsabilidade pelo cancelamento de pagamentos realizados com cartão de crédito (chargeback).

2. Afasta-se a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial, incluída a contratação de prestação de serviços de meios eletrônicos de pagamento. Precedente.

3. Nas relações entre lojistas e empresas credenciadoras, em que os sujeitos da relação contratual são empresários (pressuposto subjetivo) e seu objeto decorre da atividade empresarial por eles exercida (pressuposto objetivo), devem prevalecer as condições livremente pactuadas e o princípio do pacta sunt servanda, salvo se as cláusulas colocarem alguma das partes em desvantagem excessiva.

4. Mesmo nas relações interempresariais, devem imperar os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, também devendo ser levada em consideração a teoria do risco, à luz do disposto no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, em que a responsabilidade é imposta a um dos agentes da relação jurídica com base no risco por ele assumido ao optar pelo exercício de determinada atividade, independentemente de culpa.

5. É abusiva a cláusula que imputa ao lojista, em toda e qualquer circunstância, a responsabilidade exclusiva por contestações e/ou cancelamento de transações (chargebacks).

6. Na hipótese de fraude, a responsabilização exclusiva do lojista por contestações e/ou cancelamentos de transações somente pode ser admitida se não forem observados os deveres a ele impostos contratualmente, impondo-se ainda observar, à luz do dever de cautela que deve nortear a prática de atos de comércio, se a sua conduta foi ou não decisiva para o sucesso do ato fraudulento.

7.
Hipótese em que a conduta do lojista - que negociou a venda e procedeu à entrega da mercadoria a pessoa distinta daquela informada no respectivo cadastro, e que também não era o titular do cartão de crédito utilizado na operação - foi decisiva para a perpetração da fraude, a afastar a responsabilidade da credenciadora ré.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.180.780/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025.) (g.n)

A conduta da recorrida foi decisiva para a fraude. A aprovação inicial da transação pelo sistema eletrônico atesta apenas a existência de limite de crédito, mas não substitui a obrigação do lojista de verificar a identidade de quem está contratando.

Reconhecida a licitude do estorno e do bloqueio de valores com base no contrato e na falha de cautela do lojista, não há que se falar em ato ilícito por parte da REDECARD S/A (art. 188, I, do Código Civil).

Ademais, tratando-se de pessoa jurídica, a honra passível de indenização é a objetiva (reputação). Meros bloqueios de valores decorrentes de disputa contratual por suspeita de fraude não configuram, por si só, dano à imagem da empresa perante o mercado, especialmente quando o lojista deu causa ao evento por negligência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais de restituição de valores e de indenização por danos morais.

Em razão do provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)